Tribunal: STF
Processo: RE 1448915
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Eis a ementa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 5.606/ES. LEI Nº 10.470/2015 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. PROVIMENTO.” (e-doc. 29).



    2. Nestes declaratórios, a embargante alega a existência de omissões e contradições na decisão impugnada (e-doc. 31).



    3. O agravado, em contrarrazões, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias.



    5. No caso, a decisão impugnada foi publicada em 19/09/2023 — terça-feira — e os declaratórios foram protocolizados eletronicamente somente em 03/10/2023 — terça-feira (e-docs. 31 e 36). Verifico, portanto, a intempestividade deste recurso, cujo prazo para oposição findou-se em 26/09/2023 — terça-feira.



    6. Registro não haver nas razões dos aclaratórios qualquer menção à prorrogação ou à suspensão do prazo, nem justificativa para a apresentação tardia.



    7 Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC. Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada e a baixa imediata os autos à instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator